Tribunal: TJDFT
Processo: 0705846-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Cuida-se de Ação Rescisória proposta por SIMONE EVANGELISTA DOS SANTOS visando rescindir o v. acordão que negou provimento à Apelação interposta pela ora requerente, em face da r. sentença prolatada nos autos da Ação de Conhecimento por ela proposta contra “TAGUATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA.” e “NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A”. Na presente Ação Rescisória, a autora sustentou, em síntese, que o v. acórdão está fundamentado em “erro de fato verificável do exame dos autos”, por não considerar os “laudos médicos e toda documentação comprovando os fatos narrados”. Ao final, a autora pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como requereu seja julgada procedente a presente ação, a fim de que seja promovida a rescisão do v. acórdão. É a síntese do necessário. Decido. Da análise dos autos, não há como admitir a presente Ação Rescisória, porquanto ausentes os requisitos específicos de admissibilidade, previstos taxativamente no art. 966, incisos I “usque” VIII, do Código de Processo Civil – CPC, impondo-se por esta razão o indeferimento da petição inicial. Propriamente, a r. sentença não está embasada em erro de fato (art. 966, inciso VIII, CPC), tendo em vista que não admitiu fato inexistente. Ao contrário, considerou a existência de um laudo pericial que reconheceu a inexistência de relação causal entre os problemas de saúde da ora requerente e o acidente que deu ensejo a propositura da ação originária. Confira-se: “No exame dos documentos médicos que a pericianda nos apresentou, não conseguimos estabelecer nexo causal entre o acidente e as lesões apresentadas.”. Exatamente pela conclusão apresentada no aludido laudo pericial, a r. sentença julgou improcedente a pretensão deduzida pela ora requerente. É de se dessumir, pois, que não houve erro sobre o quadro fático-probatório trazido para os autos da ação de origem. Ao contrário, foi exatamente por não ter a ora requerente amparado suas alegações em um acervo probante, que não lhe foi assegurado um provimento favorável à sua pretensão. É dizer, a questão relativa ao reconhecimento do pedido autoral nos autos da ação originária foi devidamente apreciada pelo julgador de primeiro grau, não tendo este reconhecido um fato que, do exame dos autos, ficou comprovado que não ocorreu. Averbe-se que eventual erro de fato deve estar demonstrado de plano nos autos da Ação Rescisória, notadamente em razão da impossibilidade de se reexaminar eventual prova sobre a qual recaiu o precitado erro. “In casu”, cabe reiterar, não foi acolhida pela r. sentença a alegação de uma suposta existência de relação entre os danos (material e moral) e o acidente ocorrido com a ora requerente. Desse modo, o julgado ora impugnado reconheceu a inexistência de um fato, conforme consta na fundamentação da r. sentença ora hostilizada. Tem-se, portanto, que o caso em exame não se subsume à norma inserida no inciso VIII, do art. 966, da Lei Adjetiva e, por conseguinte, impede a admissão da presente Ação Rescisória. Forte nessas razões, indefiro a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, a teor do que dispõe o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Sem custas, tendo em vista a gratuidade de justiça à autora, que ora se concede. Intime-se. Publique-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nidia Corrêa Lima Relatora